Tribunal: TJBA
Processo: 8031795-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031795-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENIRA PITANGA PEREIRA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO
DE
CLARATÓRIA
E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRAT
AÇÃO

COMPROVADA
. CLAREZA NAS
CLÁUSULAS PACTUADAS
.
TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS PARA A CONTA BANCÁRIA D
O
CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA
MANTID
A. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Verifica-se que as informações prestadas no contrato mostram-se claras, estabelecendo o valor contratado e o número parcelas a serem descontados no benefício previdenciário, em adequação à margem consignável do consumidor.

2. Comprovada a regularidade da contratação, não há que se falar em nulidade da avença. Manutenção da sentença que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8031795-64.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

RENIRA PITANGA PEREIRA
, e, como apelado,
BANCO
PAN

S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)